Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. CABIMENTO.
I – Não há que se falar em legítima defesa quando não demonstrado que o réu tenha usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
II - A lesão identificada na vítima, compatível com a narrativa judicial, demonstra que mesmo que ela tivesse dado início à discussão, o réu não utilizou moderadamente dos meios necessários para defender-se, diante da evidente desproporcionalidade.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
V – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e a ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VI – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII- Recurso conhecido e desprovido.